Tribunal: TJSP
Processo: 1010393-85.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação ordinária – Realização de procedimento cirúrgico para implante de marcapasso – Admissibilidade – Dever da IAMSPE – Sentença de procedência da ação – Cirurgia já realizada – Aplicação da teoria do fato consumado – Dano moral configurado – Razoabilidade do valor indenizatório fixado em primeira instância – Não provimento dos recursos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155389
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010393-85.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante INSTITUTO
DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP, é
apelado CELSO ZANCANER DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., considerado interposto o oficial, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010393-85.2018.8.26.0664 -Voto no 27.482/20
2
VOTO No 27.482/20
APELAÇÃO No 1010393-85.2018.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APELANTE: IAMSPE INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: CELSO ZANCANER DA SILVA
Ementa: Ação ordinária Realização de procedimento cirúrgico
para implante de marcapasso
Admissibilidade
Dever da
IAMSPE Sentença de procedência da ação Cirurgia já realizada
Aplicação da teoria do fato consumado
Dano moral
configurado Razoabilidade do valor indenizatório fixado em
primeira instância
Não provimento dos recursos, com
observação.
I Trata-se de ação ordinária promovida em face do IAMSPE
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, com o objetivo de
compelir a requerida a realizar procedimento cirúrgico para implante de
marcapasso, bem como a condenação da autarquia no pagamento de indenização
por danos morais, em razão da recalcitrância em conceder o referido tratamento
médico.
A r. sentença à fls.77/78, cujo relatório se adota, julgou a ação
procedente, fixado o montante indenizatório em RS 15.000,00 (quinze mil reais).
Inconformado, recorre o IAMSPE, objetivando a inversão o
julgado.
Recurso regularmente processado e respondido (fls.95/103).
É o relatório.
II Primeiramente, considera-se interposto o reexame necessário,
em razão de condenação da autarquia estadual em primeira instância sem
anotação da remessa oficial.
Feito tal registro, os recursos, “data venia”, não merecem
acolhimento.
Consoante se verifica dos autos, o autor foi diagnosticado com
“fibrilação atrial crônica”, sendo-lhe prescrito a colocação de marcapasso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010393-85.2018.8.26.0664 -Voto no 27.482/20
3
(fls.30/31).
Infrutíferas as tentativas de compelir o IAMSPE a fornecer o
referido tratamento, ingressou o autor com a presente ação.
Entretanto, segundo notícia trazida aos autos pelo requerente, o
procedimento médico foi realizado em cumprimento da decisão concessiva da
tutela de urgência (fls.70/76).
Assim sendo, no tocante à implementação do marcapasso, a
irreversibilidade da situação permite a aplicação da teoria do fato consumado,
independentemente de exame do provimento judicial recorrido.
Na mesma linha de orientação, os seguintes precedentes desta
Corte: Apelação no 0005380-24.2009.8.26.0443, rel. Des. Corrêa Vianna; Apelação
no 0002916-71.2010.8.26.0417, rel. Des. Luciana Bresciani; Apelação no
0004528-43.2010.8.26.0482, rel. Des. João Carlos Garcia; Apelação no 0103332-
97.2008.8.26.0229, rel. Des. Alves Bevilacqua.
Neste passo, restringe-se a análise dos recursos, portanto, apenas ao
pedido de indenização por dano moral.
Conforme se colhe dos autos, o autor apresentou quadro de saúde
periclitante, com a necessidade de implantação, com urgência, do marcapasso.
Entretanto, o IAMSPE recusou custear o tratamento, afirmando que “com novos
exames, o pedido poderá ser reanalisado” (fls. 38).
O marcapasso foi implantado somente trinta dias após a indicação
médica, dado o cumprimento da medida liminar deferida nos presentes autos.
Logo, restou evidente a falha na prestação do serviço médico pelo
IAMSPE, uma vez que os documentos presentes nos autos atestam de forma
clara o quadro crítico que o autor se encontrava, notadamente a urgência do
referido procedimento cirúrgico.
Neste sentido, como bem salientado pelo r. juízo sentenciante ao
analisar a conduta do IAMSPE: “é irresponsável e colocou a vida do autor em
risco. Vale lembrar que o mesmo permaneceu hospitalizado até à realização do
procedimento, que foi efetivado após ordem judicial” (fl.78).
Sobre o “quantum” indenizatório observa-se, de início, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010393-85.2018.8.26.0664 -Voto no 27.482/20
4
necessidade de sempre atentar-se aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de se atender as funções reparatória e punitiva da
indenização.
Pondere-se, ainda, que não deve o conteúdo econômico da
reparação representar enriquecimento injustificado para aquele que se pretende
indenizar ou, tampouco, atingir de forma ínfima o causador do dano, deixando de
inibir a proliferação da conduta ilícita.
Na espécie, considerando as especificidades do caso, tais como a
capacidade econômica da autarquia estadual e o grau de ofensa proporcionada ao
autor, adequado se revela o arbitramento do valor indenizatório no montante
fixado pela origem, qual seja, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Em reforço, os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO ORDINÁRIA
Iamspe - Obrigação de fazer cumulada com
indenizatória por danos morais. Pedido de tutela de urgência deferido. Fixação de
astreintes. Cumprimento da obrigação de fazer consistente em procedimento cirúrgico
denominado stent realizada com atraso - Multa exigível, uma vez verificada a
proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor. Danos morais configurados.
Requerente que comprova processo de espera e trâmite administrativo perante entidade de
assistência médica prestadora de serviços
Recurso provido” (Apelação Cível
1063574-42.2016.8.26.0576; Relator Magalhães Coelho; 7a Câmara de Direito Público;
Julgamento 23/08/2019);
“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. Ex-servidor estadual.
Adiamentos sucessivos de cirurgia de urgência. Autor que é contribuinte do IAMSPE, a
quem incumbe prestar o atendimento devido nos termos do art. 2o do DL no 257/70.
Operação realizada após o deferimento da tutela de urgência. Circunstâncias do caso
concreto que apontam para a ocorrência de dano moral passível de indenização.
Precedentes. Valor a ser arbitrado que não pode resultar em enriquecimento ilícito,
devendo ainda ser suficiente para compensar os dissabores suportados e atender ao
caráter pedagógico da condenação. Juros e correção monetária. Observância da decisão
final a ser proferida no julgamento da Repercussão Geral no 810 pelo C. STF. Sentença
parcialmente reformada. Remessa necessária conhecida e não provida. Apelo conhecido e
provido” (Apelação / Remessa Necessária 1030825-32.2017.8.26.0577; Relatora Vera
Angrisani; 2a Câmara de Direito Público; Julgamento 31/07/2019).
Por fim, quanto aos juros moratórios e atualização monetária, a fim
de evitar incidentes desnecessários na fase de execução, observo que os juros
devem ser computados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010393-85.2018.8.26.0664 -Voto no 27.482/20
5
Superior Tribunal de Justiça, e a correção desde o arbitramento da presente
indenização, consoante Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, segundo depreende-se da orientação firmada pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947-RG/SE
(Tema 810), nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-
se hígida, em relação aos juros moratórios, a observância do disposto no artigo
1oF da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% sobre o montante arbitrado pelo juízo de origem, com
base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
IV Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos,
com observação acerca dos consectários legais.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator